Tribunal: TJDFT
Processo: 0744375-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744375-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: DAVALA LUIZ BRASIL GAUDENCIO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de DAVALA LUIZ BRASIL GAUDÊNCIO, indeferiu o pedido de reiteração automática de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, denominada “teimosinha”. Informa o agravante que, após quase cinco anos de tramitação da execução e esgotadas as medidas constritivas usuais, requereu a utilização da nova funcionalidade do SISBAJUD, a fim de realizar buscas automatizadas e reiteradas de valores existentes em nome da executada. Esclarece que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito, ao fundamento de inexistirem elementos que demonstrassem alteração na situação econômica da devedora, condicionando eventual nova diligência à comprovação de modificação patrimonial. Sustenta o agravante que a decisão merece reforma, porquanto contrária ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é descabida a exigência de demonstração de mudança de circunstâncias para renovação de pedidos de bloqueio de ativos quando as tentativas anteriores restaram infrutíferas (REsp no 1.993.495/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Defende que o SISBAJUD, sistema desenvolvido pelo CNJ em cooperação com o Banco Central e a PGFN, é ferramenta automatizada e de simples operacionalização, cuja utilização não acarreta sobrecarga à serventia judicial e, ao contrário, promove maior celeridade e efetividade na satisfação do crédito, em observância aos princípios previstos nos arts. 6o, 139, IV, e 797 do Código de Processo Civil. Alega que o indeferimento do pedido viola o princípio da efetividade da execução e o dever de cooperação processual, além de restringir o direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ressalta que a reiteração automática de ordens de bloqueio por trinta dias, possibilitada pela funcionalidade “teimosinha”, não representa perpetuação da medida, mas sim instrumento legítimo e proporcional destinado a assegurar o cumprimento da obrigação e prestigiar o credor. Requer, em sede liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata utilização da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, autorizando a reiteração automática das ordens de bloqueio pelo prazo de trinta dias, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a legalidade e necessidade da medida pleiteada. Preparo regular (ID 77207651). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, assim, o pedido de pesquisa de forma reiterada. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 03/12/2026. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Pretende a parte agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar, desde logo, a renovação da pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o argumento da existência de prazo razoável desde a última pesquisa e em observância ao entendimento jurisprudencial e princípios da cooperação e efetividade. Conforme entendimento deste Relator, é possível admitir a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, desde que verificado o decurso de prazo razoável, reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal como sendo de, ao menos, um ano entre as diligências ou, alternativamente, quando comprovada a alteração na situação financeira do devedor. Ressalte-se que tais requisitos são alternativos, e não cumulativos. Dessa forma, considerando que a última pesquisa SISBAJUD, ocorreu no mês de maio de 2024, a probabilidade do direito se encontra demonstrada. Todavia, não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também exigido, de forma cumulativa, para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque apesar da decisão impugnada determinar o retorno dos autos ao arquivo provisório até 03/12/2026, não há nos autos na origem notícia de que o feito foi suspenso por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, para somente então se ter início a fluência da prescrição intercorrente que, na hipótese, considerando tratar-se de execução de honorários advocatícios, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, II, do Código Cívil. Nesse contexto, não há risco de prescrição da pretensão executória, encontrando-se a dívida preservada, com a possibilidade de desarquivamento para a realização de novas diligências, a pedido do exequente/agravante. Acrescento, por oportuno, que o agravo de instrumento é recurso de processamento célere, de modo que eventual reconhecimento, pelo Colegiado, da possibilidade de reiteração da pesquisa patrimonial pretendida não acarretará risco de inutilidade da medida, preservando-se, assim, a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator